Tribunal: STF
Processo: ARE 1442707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.



    PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANÁLISE DO MÉRITO QUE IMPLICA ANÁLISE DOCUMENTAL E DO DIREITO POSTO.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CRIADA COM O FIM ESPECÍFICO DE GERIR A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES E PENSIONISTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL MANTIDA. PREFACIAIS AFASTADAS.



    AVENTADAS NULIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DA APOSENTADORIA DO AUTOR. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. COMISSÃO PROCESSANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. OPORTUNIZADA DEFESA TÉCNICA AO SERVIDOR, QUE FOI EFETIVAMENTE EXERCIDA, POR ADVOGADO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO QUANTO À DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO IMPLICA AFRONTA AO DUPLO GRAU ADMINISTRATIVO. ALEGADA FALTA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO "ALIUNDE" ( PER RELATIONEM), QUE REMETE AO PARECER EXARADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO RÉU. NULIDADE NÃO VERIFICADA.



    MÉRITO. PRETENSÃO DO AUTOR DE OBSTAR A EXCLUSÃO DA INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO NÃO CONFIGURADO. EXEGESE DAS LEIS COMPLEMENTARES N. 308/2015 E N. 309/2015. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ESTÁ VINCULADA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA EM LAPSO INFERIOR A CINCO ANOS. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO REVISAR OS ATOS ILEGAIS. SENTENÇA MANTIDA NESTE ASPECTO.



    PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS SOBRE AS HORAS EXTRAS. PERTINÊNCIA DA PRETENSÃO. AFASTAMENTO DA INCORPORAÇÃO DAS HORAS-EXTRAORDINÁRIAS NA APOSENTADORIA QUE PRESSUPÕE A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE OS PROVENTOS DO SERVIDOR. REPETIÇÃO DEVIDA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO N. 20.910/32). PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; 37, § 6º; e 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente